Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-28.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO 485, VI DO CPC – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – perfil repetitivo da demanda – apelante que ajuizou outra ação com idêntico fundamento contra o mesmo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO 485, VI DO CPC – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – perfil repetitivo da demanda – apelante que ajuizou outra ação com idêntico fundamento contra o mesmo réu (Processo no 1006190-55.2021.8.26.0024), além de diversas outras ações assemelhadas – Comunicado no 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste tribunal – rol de providências a serem adotadas pelos magistrados em casos de demandas em que há suspeita de uso abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados – plena possibilidade de o apelante revisar toda a relação com o apelado em única ação, ainda que mais haja mais de um mútuo bancário contratado entre as partes – falta de interesse de agir patenteada – extinção mantida.

DANOS MORAIS PRESUMIDOS EM DESFAVOR DO APELADO, ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 – DESCABIMENTO – conduta do apelante que não causou comprovadamente dano moral à instituição financeira – sentença reformada nesse ponto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO DO APELANTE – DESCABIMENTO – inteligência dos artigos 77, § 6o, 79 do CPC e art. 32, parágrafo único, da Lei no 8.906/94 – sentença reformada no tópico.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE – estipulação da verba que deveria se dar por percentual, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, uma vez que a base de cálculo não é inexpressiva (o valor da causa – R$ 20.396,25) – honorários reduzidos para 10% sobre o valor da causa atualizado – montante mais do que suficiente para remunerar os advogados do apelado, considerada a simplicidade da causa, decorrente de suas características de demanda repetitiva – recurso acolhido quanto ao ponto.

RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, COM A CONDENAÇÃO DO APELANTE NO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO APELADO E DE INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 SOB PENA DE INSCRIÇÃO – DESCABIMENTO – referência genérica quanto às práticas que se caracterizariam como litigância de má-fé – conduta que não se patenteou como tal – referência à inscrição da dívida – procedimento cabível apenas no caso de condenação por prática de atentado à dignidade da justiça – hipóteses para aplicação de cominação dessa ordem previstas no art. 77, IV e VI do CPC – inexistência de prática das condutas previstas nos incisos mencionados – inocorrência de qualquer advertência à parte no sentido de que eventual ato por ela praticado poderia se caracterizar como atentatório à dignidade da justiça – falta de justificativa para a fixação da verba em R$ 10.000,00 e não em percentual – sanções que não persistem – sentença reformada quanto aos tópicos.

GRATUIDADE JUDICIAL – apelante que apresentou documentos que demonstram a incapacidade financeira – benesse concedida – sentença reformada quanto ao ponto – pedido de gratuidade da justiça em favor do advogado não conhecido – única hipótese na qual cabe a concessão do benefício para o advogado da parte é a prevista no art. 99, § 5o do CPC, qual seja, quando o recurso versar exclusivamente sobre os honorários advocatícios, o que não é o caso dos autos.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUBSEÇÃO DA OAB/SP DE VOTUPORANGA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À AUTORIDADE POLICIAL – CORREÇÃO – determinação que se encontra no âmbito do poder discricionário do magistrado, desde que verificada a existência de indícios de condutas ilícitas de ordem corporativa, civil e criminal que, em princípio, demandem apuração – determinação mantida.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CORREGEDORIA DO TJSP E AO CNJ SOBRE A CONDUTA DO MAGISTRADO – DESCABIMENTO – conduta do magistrado que não aparenta ser irregular – providências determinadas na sentença que se encontram dentro dos limites da atuação do juiz no processo – circunstância que não impede, pelo óbvio, que as comunicações sejam feitas diretamente pelo interessado.

Resultado: pedido de concessão da gratuidade da justiça em prol do advogado do apelante não conhecido. Recurso parcialmente provido.